Tribunal: TJES
Processo: 5006119-58.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006119-58.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELIANE SIQUEIRA LOURENCINI
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator.

Sessão do dia 29.11.2022

Vogal: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

Acompanho o voto do em. Relator (sessão 29/11/22)

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006119-58.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELIANE SIQUEIRA LOURENCINI

Advogado do(a) AGRAVANTE: GUILHERME CIPRIANO DAL PIAZ - ES15863-A
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV, MUNICIPIO DE VILA VELHA

VOTO

Conforme o relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração opostos contra acórdão emanado desta Câmara Cível (ID n. 3441672), que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora embargada.

Para oposição dos embargos de declaração é necessário a indicação do ponto obscuro, contraditório, omisso ou erro material, nos termos do art. 1.023,
caput
, do CPC.

Após o confronto do
decisum
recorrido e das razões recursais apresentadas, não verifiquei a existência do vício apontado pelo embargante. Explico.

Nas razões apresentadas (ID n. 3517317), a embargante sustentou, em resumo, que há omissão no acórdão, pois não foi enfrentada a tese de prescrição do fundo de direito do pedido inerente à redução do vencimento base de 2005.

Sem razão o embargante.

Restou amplamente consignado no acórdão embargado que, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, a incidência da prescrição se limita às prestações vencidas do antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo inclusive com súmula do STJ.

Peço vênia para citar trecho do acórdão em que a tese suscitada é enfrentada e afastada:

“[...] De início,
deve-se afastar a tese de prescrição de fundo de direito trazida pelo município em sede de contrarrazões recursais
, visto que, em se tratando de obrigação de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, conforme a Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça,
e não do fundo de direito
. [...]”. (destaquei)

Logo, verifica-se nos aclaratórios opostos a patente pretensão de rediscussão da matéria que, embora tenha sido disfarçada de alegações de omissão e contradição, não se admite pela via dos embargos de declaração.

Resta evidente, portanto, que não há vício no
decisum
que justifique o acolhimento dos aclaratórios, razão pela qual
OS REJEITO
.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. NÃO CONSTATADO O VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Para oposição dos embargos de declaração é necessário a indicação do ponto obscuro, contraditório, omisso ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.023, caput, do CPC.
2.
Restou amplamente consignado no acórdão embargado que, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, a incidência da prescrição se limita às prestações vencidas do antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo inclusive com súmula do STJ.

3
.
Verifica-se nos aclaratórios opostos a patente pretensão de rediscussão da matéria que, embora tenha sido disfarçada de alegações de omissão e contradição, não se admite pela via dos embargos de declaração.

4.
Embargos rejeitados.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade de votos, REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.